Tribunal: TCU
Processo: 038.822/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de reforma militar pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma relativos aos Srs. Haroldo Oliveira Gomes (19219/2017, peça 4) e Ângelo Raimundo de Souza Filho (30797/2018, peça 5), concedendo-lhes o correspondente registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma de Walderly Nery de Medeiros (47786/2016, peça 3), negando-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente do ato impugnado no item 9.2, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto no artigo 71, IX, da Constituição Federal e no artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. regularize os proventos ao posto correto à época da inatividade de Walderly Nery de Medeiros; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.